Tribunal: TJDFT
Processo: 0726178-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. DÉBITO EXISTENTE. PROTESTO DEVIDO.TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. CAESB. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DISTRATO NÃO EFETIVADO. POSSE TRANSMITIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o débito, tanto de energia elétrica como de água, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem (AgInt no AREsp n. 1.979.031/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 27/6/2022.).
2. É responsabilidade do titular do serviço a comunicação de eventuais alterações cadastrais, a fim de possibilitar à prestadora do serviço o seu conhecimento quanto à alteração na cobrança. Transferida a posse, há substrato jurídico para transferência da titularidade das contas de água, de uso pessoal por quem está na posse do imóvel, consoante art. 14 c/c 32, parágrafo 2o, inciso III, da Resolução número 14/2011 da ADASA.
3. Comprovada documentalmente a transferência da posse, é de responsabilidade do comprador as dívidas de consumo de água após a realização da avença, não se desincumbido a parte autora de comprovar o distrato. Regularidade da cobrança promovida pela CAESB.
4. Recurso conhecido e provido.